Tribunal: STF
Processo: AI 509096
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: tema dos
dispositivos constitucionais dados por violados não analisado pelo
acórdão recorrido nem objeto de embargos de declaração: incidência
das Súmulas 282 e 356.
2. Recurso extraordinário:
inadmissibilidade: controvérsia de natureza infraconstitucional,
referente à ausência de previsão, na L. 7.689/88, de compensação de
prejuízos em relação à contribuição social sobre o lucro e à
aplicabilidade da L. 8.383/91 à espécie, insusceptível de reexame no
 recurso extraordinário.